Tribunal: TJDFT
Processo: 0721855-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721855-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: LUIS EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID23616254. Após, baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis visando o levantamento dos valores depositados judicialmente. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator